Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722771-98.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MICHAEL NASCIMENTO SILVA PEIXOTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que estando os autos incluídos em pauta de julgamento virtual, sobreveio a juntada de relatório de violação ao monitoramento por parte do réu – ID 72832314 – p. 1/3. Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, a fim de assegurar a integridade da vítima, requereu a decretação da prisão preventiva. Ao analisar a questão, não obstante o relatório de violação de monitoramento, verifica-se que as informações do relatório do CIME constam, na sua maioria, que houve violação de zona de exclusão, mas foi restabelecido, não tendo outras informações mais precisas de contato do réu com a vítima e seu irmão. Em sendo assim, antes de analisar o pleito de decreto prisional, intime-se o réu para que esclareça e justifique sobre as informações de violação de zona de exclusão relatada pelo CIME nos autos (ID 72832314 – p. 1/3). Na oportunidade, adote ainda a Secretaria as providências necessárias ao contato com a vítima Tatiane, a fim de que informem se o réu tem se aproximado ou tentado contato com ela ou seu irmão. Intimem-se. Mantenha-se os autos na pauta de julgamento. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora